Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. INDULTO NATALINO. ART. 5o. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS. NÃO EXISTENTES NO DECRETO. RECURSO DA DEFESA. TEMA 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Pretende o Ministério Público a declaração de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022.
2. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.
3. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade materializa o pleno exercício do poder discricionário do Presidente da República, poder este limitado apenas pela vedação inserida no inciso XLIII do art. 5o da Constituição da República.
4. Por ocasião do julgamento da ADI 5874, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a concessão da benesse vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo.
5. A presunção é de constitucionalidade das normas, razão pela qual o incidente de inconstitucionalidade somente deve ser instaurado se há indicações contundentes nesse sentido.
6. O fato de o Presidente da República, no final do ao de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não fosse superior a cinco anos, não tem o condão de inquinar o ato de inconstitucionalidade. Até porque, destaque-se, o Decreto no 11.302/2022 não previu o indulto para os crimes vedados pela Constituição da República, não havendo que se falar, até mesmo por isso, em violação ao dever de proteção de direitos fundamentais.
7. Pretende a Defesa que seja afastada a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto (art. 155, §1o, do Código Penal), invocando para tanto a aplicação retroativa do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.087.
8. A regra vigente no direito penal, referente ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não abrange os precedentes judiciais, ainda que dotados de efeito vinculante, especialmente no caso, como dos autos, em que não houve modulação dos efeitos do julgamento repetitivo invocado, o que poderia ter sido feito, em aplicação subsidiária, com base no art. 927, §3o, do CPC.
9. O juízo da execução não possui competência para analisar o pedido de aplicação retroativa de precedente judicial, ainda que qualificado, já que o art. 66, inciso I, da LEP somente confere àquele juízo a atribuição de aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado.
10. Recursos conhecidos e improvidos.